Tribunal: TJDFT
Processo: 0722979-79.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0722979-79.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULO EDUARDO GRASSESCHI PANICO, HERMINIA PUREZA MALAGOLI PANICO AGRAVADO: ANTONIO MARTINS DOS SANTOS DESPACHO Aos agravantes para manifestarem-se, no prazo de cinco dias, sobre a preliminar de não conhecimento do agravo interno, por ausência de impugnação específica à decisão, bem assim quanto ao pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, deduzidos na resposta do agravado. Brasília - DF, 20 de junho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora